Tribunal: TJPA
Processo: 0802487-94.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802487-94.2024.8.14.0003

APELANTE: RAFAEL COSTA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E LAUDO TOXICOLÓGICO. AFASTAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE DOLO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MÁ VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA. INVIABILIDADE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Rafael Costa de Araujo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado. A Defesa requereu a absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, pugnou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição do réu por ausência de dolo na conduta de transportar drogas; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas pelo laudo toxicológico definitivo e pelos depoimentos judiciais dos policiais que abordaram o réu no momento em que recebia o pacote contendo cocaína e maconha.

A alegação de ausência de dolo é afastada diante da expressiva quantidade (mais de 600g) e diversidade das substâncias entorpecentes, bem como da forma de acondicionamento da droga, o que revela a destinação mercantil e afasta a versão defensiva de desconhecimento do conteúdo ilícito.

A jurisprudência reconhece a idoneidade dos depoimentos policiais colhidos em juízo, quando coerentes e harmônicos, como prova suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando confirmados por outros elementos probatórios.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes do réu e da elevada quantidade e periculosidade das substâncias apreendidas (cocaína e maconha), conforme autorização expressa do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

O reconhecimento do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu possui condenação criminal transitada em julgado e demonstra envolvimento com atividades criminosas, o que afasta os requisitos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A comprovação da materialidade e da autoria do tráfico de drogas pode se dar por laudo toxicológico e depoimentos policiais colhidos em juízo, quando coerentes e corroborados por outros elementos dos autos.

A elevada quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A existência de maus antecedentes e a dedicação a atividades criminosas impedem a concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4º, e 42; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por RAFAEL COSTA DE ARAUJO (Apelante) contra a sentença condenatória (ID 28334952) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA.

O Apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Condutas Afins). A pena definitiva foi fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia que o réu fora preso em flagrante no dia 20/12/2024, no terminal hidroviário de Alenquer/PA. Foi-lhe imputada a posse de 214,00g e 204,00g de BENZOILMETILECGONINA (COCAÍNA), além de 198,00g de TETRAHIDROCANABINOL (MACONHA).

Em suas Razões de Apelação (ID 28334964), a Defesa Técnica postulou, preliminarmente, a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob a alegação de ausência de provas quanto ao dolo. O réu sustentou que agiu como mototaxista, contratado por R$ 40,00 para buscar uma encomenda, sem saber do conteúdo ilícito. Subsidiariamente, a defesa requereu a redução da pena-base aplicada, por inidoneidade da valoração das circunstâncias judiciais, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06).

O Ministério Público de 1º Grau apresentou Contrarrazões (ID 28334969), pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando a comprovação do dolo diante da considerável quantidade e acondicionamento das drogas. Argumentou que a certidão de antecedentes criminais do réu é óbice para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 28534860) manifestou-se pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu NÃO PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. Do Conhecimento

O recurso é cabível e tempestivo. Estão preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso. Conheço do recurso de Apelação.

2. Do Mérito – Autoria e Materialidade

A defesa pleiteia, como ponto central, a absolvição do Apelante, argumentando a ausência de prova segura de que o réu soubesse estar transportando substâncias entorpecentes (dolo), pois alegou ter sido contratado como mototaxista por R$ 40,00 para buscar uma encomenda.

A materialidade do delito é inconteste. O Laudo Toxicológico Definitivo atestou positividade para BENZOILMETILECGONINA (Cocaína) e TETRAHIDROCANABINOL (Maconha), totalizando uma quantidade significativa: 214,00g, 204,00g (Cocaína) e 198,00g (Maconha). O crime sob apuração está descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A autoria também restou devidamente comprovada. O Apelante foi abordado no terminal hidroviário no momento em que ia buscar o pacote contendo o material entorpecente, após a polícia ter sido acionada por populares sobre a traficância.

Embora o réu tenha alegado desconhecimento do conteúdo, a grande quantidade da substância, a diversidade e a forma de acondicionamento são fatores que, em conjunto, demonstram a contrariedade à tese de ausência de dolo e a destinação mercantil da droga. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, bastando a prática de um dos verbos contidos no art. 33,
caput
, como "transportar", "trazer consigo" ou "guardar", para a consumação da infração.

Ademais, os depoimentos dos policiais militares VITOR GABRIEL MARQUES BATISTA e ELIAS DA SILVA MELO, colhidos em juízo, são coerentes ao relatar que o réu foi abordado pegando o material entorpecente na lancha. Os depoimentos dos policiais, quando harmônicos e coerentes, são meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, visto que, no exercício de suas atribuições, vigora em seu favor a presunção de veracidade. Um dos policiais, Elias da Silva Melo, inclusive, relatou que na delegacia o acusado confirmou que a droga era sua.

Deste modo, o conjunto probatório é robusto para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. Da Dosimetria da Pena e do Tráfico Privilegiado

A Defesa requereu, subsidiariamente, o afastamento das valorações negativas na primeira fase da dosimetria e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

3.1. Da Pena-Base

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, acima do mínimo legal (que é de 5 a 15 anos e 500 a 1.500 dias-multa).

Para tanto, o Magistrado considerou desfavoráveis duas circunstâncias, com base no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que impõe a preponderância da natureza e da quantidade sobre o previsto no art. 59 do Código Penal:

Natureza e Quantidade da Droga: Reconhecida a alta quantidade e natureza da droga (214,00g e 204,00g de Cocaína/Benzoilmetilecgonina, substância altamente viciante, e 198,00g de Maconha), o que autoriza a exasperação da pena-base.

Antecedentes: O réu registra maus antecedentes, pois possui condenação criminal transitada em julgado.

A dosimetria, ao ser pautada na preponderância da natureza e quantidade da droga, juntamente com os maus antecedentes do réu, está devidamente justificada e em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e o entendimento sumulado por este E. Tribunal, que permite a elevação da pena-base quando existe aferição negativa de qualquer vetor.

Portanto, deve ser mantida a pena-base arbitrada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

3.2. Do Tráfico Privilegiado

A Defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

O § 4º do art. 33 estabelece que as penas podem ser reduzidas desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, o Juízo de primeiro grau negou a aplicação do benefício, uma vez que o agente não cumpre os requisitos ali elencados.

Conforme se verifica nos autos, o Apelante possui condenação criminal transitada em julgado, o que configura maus antecedentes e se constitui em óbice para a aplicação do tráfico privilegiado.

Adicionalmente, a quantidade, natureza e diversidade das drogas apreendidas (Cocaína e Maconha, totalizando 616g) é suficientemente considerável para afastar o privilégio e indicar dedicação a atividades criminosas.

A jurisprudência é firme ao dispor que a apreensão de grande quantidade e diversidade de drogas ou a constatação de maus antecedentes são fatores hábeis a demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas, inviabilizando o reconhecimento do privilégio.

Assim, deve ser mantida a exclusão da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, CONHEÇO do recurso de Apelação interposto por RAFAEL COSTA DE ARAUJO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA em todos os seus termos e fundamentos.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025